Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-54.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026427-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANO SOARES CLOSS - CPF: 818.304.671-15 (RECORRENTE), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO), AUTO STUDIO CAR SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 33.903.081/0001-99 (RECORRIDO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1026427-54.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
AUTO STUDIO CAR SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Recorrido:

JULIANO SOARES CLOSS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RETENÇÃO PROLONGADA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar oficina mecânica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviços automotivos. O recorrente sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia, nulidade por fundamentação deficiente, inexistência de nexo causal, rompimento da responsabilidade por intervenção do consumidor e por fato superveniente consistente na retirada do veículo, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a dispensa da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença padece de fundamentação deficiente; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade da fornecedora; (iv) definir se a aquisição de peça pelo consumidor e a posterior retirada do veículo rompem o nexo causal; (v) estabelecer se estão configurados os danos morais; e (vi) verificar a adequação do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova pericial é dispensável quando os fatos relevantes são suficientemente demonstrados por documentos e pela cronologia dos acontecimentos, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade dos Juizados Especiais.

4.

A sentença enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada resolve a lide.

5.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, competindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

6.

A pane apresentada imediatamente após a retirada do veículo, seu retorno à oficina e a permanência do automóvel por período prolongado sem solução definitiva evidenciam a falha na prestação do serviço e o nexo causal.

7.

A alegação de que o defeito decorreu da aquisição de peça pelo consumidor não afasta a responsabilidade da oficina, que deve avaliar previamente a compatibilidade do componente, informar eventuais riscos e comprovar tecnicamente eventual inadequação, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A retirada do veículo em guincho, desmontado e sem condições de funcionamento, não constitui fato superveniente apto a romper o nexo causal, mas confirma a inexecução satisfatória do serviço contratado.

9.

A retenção injustificada do veículo por longo período, aliada à frustração da legítima expectativa de conclusão do reparo, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral presumido.

10.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução, sendo vedada a majoração na ausência de recurso da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova pericial é dispensável nos Juizados Especiais quando a prova documental e a sequência cronológica dos fatos são suficientes para o julgamento da controvérsia.

2.

A oficina mecânica responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços e deve demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

3.

A aquisição de peça pelo consumidor não rompe, por si só, o nexo causal, incumbindo ao fornecedor comprovar tecnicamente a incompatibilidade ou inadequação do componente.

4.

A retirada do veículo sem condições de funcionamento após prolongada retenção pela oficina não afasta a responsabilidade do fornecedor.

5.

A privação prolongada do uso do veículo em razão da falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55; CPC, arts. 373, I, 487, I, 489, § 1º, 493 e 1.021, § 4º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, 39, I, e 51, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1021856-43.2025.8.11.0002, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 29.01.2026; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U. 1007178-42.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 369058891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

I – JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material, nos termos da fundamentação supra.

II. CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de
indenização por danos morais
. Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Em suas
razões recursais,
a

recorrente sustenta, em síntese:

1)

Cerceamento de defesa
— a causa seria de natureza técnica e exigiria prova pericial, cuja dispensa configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa;

2)

Nulidade por fundamentação deficiente
— a sentença não teria enfrentado os argumentos centrais da defesa, em especial a interferência do consumidor na execução do serviço, a natureza progressiva do defeito e a ausência de nexo causal;

3)

Ausência de nexo causal
— não haveria prova técnica de que o defeito decorreu dos serviços realizados pela recorrente;

4)

Intervenção do consumidor
— a aquisição de peça pelo próprio recorrido teria rompido a cadeia de responsabilidade técnica;

5)

Fato superveniente
— o recorrido retirou o veículo em 01/04/2026, por guincho, o que romperia o nexo causal e afastaria a responsabilidade da recorrente;

6)

Inexistência de dano moral indenizável
— a situação configuraria mero aborrecimento contratual, sem abalo efetivo à esfera íntima do recorrido;

7)

Subsidiariamente
, redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora entregou seu veículo FIAT 500 SPORT DUAL à oficina da recorrente no início de junho de 2025 para reparos mecânicos.

Afirmou que, após a conclusão e pagamento dos serviços inicialmente orçados, o veículo apresentou pane mecânica poucos minutos após sair da oficina, retornando imediatamente ao estabelecimento, onde permaneceu retido por período superior a três meses sem solução definitiva.

Narrou ainda a apresentação de sucessivos orçamentos adicionais, a recusa injustificada da oficina em aceitar peças adquiridas diretamente pelo consumidor — prática anteriormente aceita pela própria recorrente — e a ausência de garantia efetiva sobre os serviços executados. Informou ter desembolsado aproximadamente
R$ 8.000,00
sem que o veículo fosse devolvido em condições normais de funcionamento.

A recorrente sustenta que a causa é de natureza técnica e que a dispensa da prova pericial configurou cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença. A tese não prospera.

O objeto central da demanda
não é
determinar, com precisão técnica, qual componente mecânico específico causou a pane. O que se discute é se houve
falha na prestação do serviço contratado
, evidenciada por fatos objetivos e cronológicos: o veículo foi entregue à oficina, os serviços foram pagos, o automóvel apresentou pane imediatamente após a primeira retirada, retornou à oficina e permaneceu lá por mais de três meses sem solução definitiva, com apresentação de sucessivos orçamentos adicionais.

Esses fatos são aferíveis por prova documental — ordens de serviço, orçamentos, comprovantes de pagamento, comunicações entre as partes — e pela própria cronologia dos acontecimentos, sem necessidade de laudo técnico.

No microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
(art. 2º da Lei nº 9.099/95), a prova pericial somente se justifica quando
indispensável
ao julgamento da causa. Quando os fatos relevantes estão suficientemente demonstrados por documentos, o julgamento antecipado é não apenas possível, mas recomendável.

Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC. Não cabe ao consumidor demonstrar tecnicamente a origem do defeito; cabe ao fornecedor provar que prestou o serviço adequadamente, que não há defeito ou que ocorreu culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). A recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta a recorrente que a sentença não enfrentou adequadamente os argumentos centrais da defesa, em especial a interferência do consumidor na execução do serviço, a natureza progressiva do defeito e a ausência de nexo causal. A alegação não se sustenta.

A sentença analisou expressamente: a relação de consumo, a responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova, a cronologia dos fatos, a retenção prolongada do veículo, a apresentação de sucessivos orçamentos sem solução definitiva, a recusa em aceitar peças do consumidor e a ausência de garantia efetiva.

Enfrentou, ainda, a tese de que os defeitos seriam supervenientes ou inerentes à idade do veículo, afastando-a com fundamento no dever de diagnóstico adequado e de cumprimento da garantia legal.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia — o que ocorreu no caso. A exigência do art. 489, § 1º, do CPC foi atendida.

Rejeito
a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente.

Pois bem, a questão central consiste em saber se houve falha na prestação do serviço mecânico contratado e se essa falha causou dano ao recorrido.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). O recorrido é consumidor do serviço automotivo; a recorrente é fornecedora especializada. Incide, portanto, a
responsabilidade objetiva
do art. 14 do CDC, que independe de culpa e exige apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Os fatos demonstram com clareza a falha:

1)

O veículo foi entregue à oficina para reparos em junho de 2025;

2)

Os serviços iniciais foram pagos e concluídos;

3)

O automóvel apresentou pane
poucos minutos após sair da oficina
, retornando imediatamente ao estabelecimento;

4)

O veículo permaneceu nas dependências da recorrente por
mais de três meses
sem solução definitiva;

5)

Foram apresentados
sucessivos orçamentos adicionais
, sem entrega funcional do bem;

6)

O automóvel foi retirado em 01/04/2026
em guincho, desmontado e com peças acondicionadas em caixas
.

A pane imediatamente após a retirada do veículo é, por si só, indicativo robusto de falha na prestação do serviço. Se o serviço tivesse sido adequadamente executado, o veículo teria saído em condições normais de funcionamento. O fato de ter retornado à oficina em seguida e lá permanecido por meses sem solução confirma o inadimplemento contratual.

A recorrente não produziu qualquer prova de que prestou o serviço adequadamente, de que o defeito era preexistente e não relacionado à sua intervenção, ou de que ocorreu culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — ônus que lhe competia, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova).

A alegação de que o defeito seria de natureza progressiva ou inerente à idade do veículo é genérica e desacompanhada de qualquer prova. Ainda que o veículo seja antigo, a oficina especializada tem o dever de
diagnosticar adequadamente o problema, informar os riscos com clareza e cumprir o serviço contratado
. Não o fez.

A falha na prestação do serviço e o nexo causal estão demonstrados.

A recorrente sustenta que a aquisição de peça pelo próprio recorrido teria rompido a cadeia de responsabilidade técnica, pois a oficina não teria controle sobre a procedência e qualidade do componente fornecido. O argumento não convence.

Primeiro
, a própria recorrente
anteriormente aceitou
peça fornecida pelo consumidor, realizando a instalação sem ressalvas.

Essa conduta criou legítima expectativa no recorrido de que a prática seria mantida. A mudança posterior de postura, sem justificativa técnica concreta e documentada, configura
comportamento contraditório
, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Segundo
, não existe norma legal que obrigue o consumidor a adquirir peças exclusivamente junto à oficina contratada. Assim, a simples recusa da oficina em instalar peça fornecida pelo consumidor não configura, por si só,
prática abusiva
.

Todavia, se a prestação do serviço for condicionada, sem justificativa técnica idônea, à aquisição de peças exclusivamente junto ao próprio fornecedor, poderá ficar caracterizada prática abusiva, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a recorrente aceitou anteriormente a instalação de peça fornecida pelo recorrido e não demonstrou qualquer fundamento técnico para a alteração de sua conduta, circunstância que evidencia violação ao dever de boa-fé objetiva e ao dever de informação.

Terceiro
, e mais importante:
a responsabilidade da oficina pela mão de obra é autônoma
. Compete à prestadora de serviços avaliar tecnicamente a compatibilidade da peça antes de instalá-la e informar ao consumidor eventuais riscos ou incompatibilidades.

Se a peça era inadequada, a oficina deveria ter recusado sua instalação com justificativa técnica clara — não simplesmente impor ao consumidor a aquisição de peças em valores superiores sem explicação.

Quarto
, a recorrente não demonstrou, por qualquer meio de prova, que a peça adquirida pelo recorrido era incompatível, defeituosa ou que foi a causa do problema mecânico. Trata-se de alegação genérica, sem suporte probatório.

Rejeito
a tese de rompimento do nexo causal por intervenção do consumidor.

A recorrente alega que a retirada do veículo pelo recorrido em 01/04/2026 constitui fato superveniente que rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade, pois a partir desse momento a empresa deixou de ter controle sobre o bem. O argumento não se sustenta.

O fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, é aquele que
modifica o estado de direito ou de fato
que fundamenta a pretensão. A retirada do veículo, no caso concreto, não altera a situação jurídica da recorrente — ao contrário,
confirma e agrava
a falha na prestação do serviço.

O veículo foi retirado
em guincho, desmontado e com peças acondicionadas em caixas
. Esse fato, narrado pelo próprio recorrido e não contestado especificamente pela recorrente, demonstra que, após mais de nove meses sob responsabilidade da oficina, o automóvel
não foi entregue em condições normais de funcionamento
. Se o serviço tivesse sido concluído adequadamente, o veículo teria saído rodando.

A retirada não foi ato de liberalidade do consumidor, como pretende a recorrente. Foi medida de necessidade, diante da absoluta frustração da prestação contratada e da perda de confiança na capacidade da oficina de solucionar o problema. O consumidor não pode ser obrigado a aguardar indefinidamente enquanto a oficina apresenta sucessivos orçamentos sem entregar resultado útil.

Quanto ao documento juntado pela recorrente no ID 369058898 — denominado declaração de retirada de veículo e peças, com suposta quitação ampla, geral e irrevogável —, o recorrido o impugnou expressamente nas contrarrazões, apontando ausência de assinatura válida e conteúdo unilateral e abusivo. Sem assinatura válida do consumidor, o documento não pode ser considerado prova de quitação ou de renúncia a direitos. Ademais, cláusulas de exoneração prévia de responsabilidade em relações de consumo são nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC.

A alegação de que não havia pendência financeira entre as partes e o veículo teria ficado na oficina por "mera liberalidade" do recorrido é incompatível com os fatos narrados nos autos: o automóvel retornou à oficina imediatamente após apresentar pane, e lá permaneceu porque a recorrente não conseguiu solucionar o problema — não porque o consumidor assim desejasse.

Rejeito a tese de rompimento do nexo causal pela retirada do veículo.

A recorrente sustenta que a situação configura mero aborrecimento contratual, sem abalo efetivo à esfera íntima do recorrido, e que a condenação por danos morais seria desproporcional. Não assiste razão à recorrente.

A privação do uso de veículo por período
superior a nove meses
— de junho de 2025 a abril de 2026 —, bem essencial à rotina pessoal e profissional do consumidor, aliada à frustração de sucessivas promessas de solução, à apresentação de orçamentos adicionais sem resultado, à insegurança gerada pela ausência de previsão de entrega e ao desgaste emocional decorrente de todo esse processo,
ultrapassa claramente o campo do mero aborrecimento cotidiano
.

O dano moral, nesse contexto, é
presumido
(
in re ipsa
), decorrendo da própria situação de privação prolongada e injustificada do bem, sem necessidade de prova específica do abalo psicológico. A jurisprudência consolidada reconhece que a retenção indevida de veículo por período excessivo, sem solução efetiva, configura dano moral indenizável.

O valor de
R$ 4.000,00
fixado na sentença é
razoável e proporcional
à extensão dos danos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando que o veículo foi retirado desmontado, em guincho, com peças em caixas — fato posterior à sentença que agrava o quadro —, não há fundamento para redução do valor arbitrado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA
.
FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
. COBRANÇA E NÃO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA ROBUSTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.174,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço de manutenção automotiva.

2. A Recorrente insurge-se contra a validade das provas produzidas unilateralmente, preliminar que não merece acolhimento. O conjunto probatório não se limita a meras declarações do autor, sendo composto por notas fiscais, comprovantes de pagamento e fotografias que evidenciam a precariedade do serviço, como o semi-eixo apenas pintado com tinta spray e o terminal axial sem coifa. Soma-se a isso a avaliação técnica realizada por concessionária autorizada Honda após os serviços da ré, formando acervo probatório robusto e suficiente ao convencimento do magistrado, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A falha na prestação de serviços de reparo automotivo, que resulta na danificação do veículo do consumidor, gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.”
(...)

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado sob a alegação de má
prestação

de

serviços

automotivos
. O autor sustentou ter contratado a empresa ré para reparo em seu veículo, sem solução do problema, e que nova oficina teria constatado a ausência da peça supostamente substituída. Requereu reparação pelos gastos e transtornos sofridos. A parte ré, por sua vez, alegou ter realizado apenas diagnóstico preliminar, sem prestar qualquer serviço, encaminhando o autor a outra oficina especializada. Documentos juntados aos autos não comprovaram vínculo contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para responsabilizar a empresa ré por vício
na
prestação

de
serviço

automotivo
e
, consequentemente, deferir o pedido de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documentos que comprovem a existência de relação contratual direta entre as partes — tais como ordem de serviço, nota fiscal ou comprovante de pagamento emitido pela empresa ré — impede o reconhecimento da prestação de serviço e, por conseguinte, da responsabilidade civil.

4. As notas fiscais juntadas pelo autor são relativas a outras empresas (Rondobras e KK Auto Center), e a única ordem de serviço existente nos autos foi emitida por terceiro (Oficina Solução), corroborando a tese defensiva.

5. As conversas de WhatsApp apresentadas como prova carecem de autenticidade e cadeia de custódia, não sendo possível vincular o número de telefone utilizado à empresa ré, nos termos do art. 411, II e III, do CPC.

6. Embora aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

(N.U 1007178-42.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”

9. Portanto, o dano material é evidente e corresponde à devolução dos valores pagos por serviço ineficaz e potencialmente perigoso. No tocante ao dano moral, a situação extrapola o mero inadimplemento contratual.

10.
O valor fixado em R$ 4.000,00 revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)
.

12. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

13. Aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

15. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Juíza Suzana Guimarães Ribeiro

Relatora

(TJ-MT - N.U 1021856-43.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

O pedido subsidiário do recorrido de majoração da indenização não pode ser acolhido nesta sede, pois não houve recurso do recorrido e a
reformatio in pejus
é vedada no sistema recursal dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026